Tribunal: TJMT
Processo: 1013378-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Número Único
:
1013378-85.2021.8.11.0002

Classe:
RECURSO INOMINADO (460)

Assunto:
[Enquadramento]

Relator:
Des(a). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:
[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO AVANZI DOS SANTOS - CPF: 502.872.221-87 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU-LHE PROVIMENTO E CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1013378-85.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Município de Várzea Grande e Marco Antonio Avanzi dos Santos

Recorrido(s):
Marco Antonio Avanzi dos Santos e Município de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem da pauta:

267

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO EM RADIOLOGIA DO SUS – PISO SALARIAL NACIONAL DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% SOBRE ESSE VALOR – PREVISÕES DO ARTIGO 16 DA LEI No 7.394/1985 – DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL No 151 JULGADA PELO STF – PREVALÊNCIA DA REMUNERAÇÃO PREVISTA EM LEI LOCAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme definido pelo STF na ADPF no 151, é inconstitucional a indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo, de forma que o art. 16 da Lei no 7.394/1985, relativo aos técnicos em radiologia, não fora recepcionado pela Constituição Federal vigente.

Conforme modulação dos efeitos realizada pela Suprema Corte no julgamento da Medida Cautelar daquele feito, os critérios estabelecidos pela aludida lei continuariam aplicáveis até a superveniência de norma que fixasse nova base de cálculo.

Assim, considerando a Lei Municipal no 3.507/2010, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde, aí incluso o cargo do reclamante, suas previsões devem prevalecer em relação à norma federal, então afastada.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade ao servidor demandante, à razão de 40% (quarenta por cento) sobre a base de cálculo de dois salários-mínimos, nos termos da Lei Federal no 7.394/85.

O autor defende que também pretendia, por esta ação, a adequação de sua remuneração ao piso salarial trazido pelo art. 16 da aludida Lei Federal no 7.394/85, pedido que não fora apreciado pelo magistrado singular, mesmo após provocação por Embargos de Declaração.

O Município, em seu recurso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sob argumento de que deve ser aplicada a legislação local sobre o tema, de forma que o adicional de insalubridade não incide sobre o valor de 02 salários-mínimos, mas sobre a remuneração base inicial (nível e classe) da carreira que pertence o servidor, neste caso de Técnico de Radiologia – Profissional do SUS.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Parecer do Ministério Público no ID 141487688, informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual o reclamante pugna pela revisão de sua remuneração e, consequentemente, da base de cálculo do adicional de insalubridade percebido, em observância à legislação federal que estabelece piso nacional para sua categoria profissional.

Refere-se à Lei no 7.394, de 29 de outubro de 1985, que regulamenta o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, estabelecendo,
in verbis
:

Art. 16 -
O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1o desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.

Ocorre que, em 07/02/2019, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 151, o C. STF consignou a não-recepção deste dispositivo pela Constituição Federal de 1988, conforme ementa que segue:

DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA.

1.

Inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao

valor do salário mínimo.

2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei no 7.394/1985.

3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.

Assim, a norma invocada pelo autor e aplicada em sentença não mais prevalece no ordenamento pátrio.

A Suprema Corte, naquela ocasião, manteve a medida cautelar anteriormente deferida, em que realizou modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo regime de transição nos seguintes termos:

“[...] os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000.

3. Congelamento da base de cálculo em questão, para que

seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado desta decisão, de modo a desindexar o salário mínimo. Solução que, a um só tempo, repele do ordenamento jurídico lei incompatível com a Constituição atual, não deixa um vácuo legislativo que acabaria por eliminar direitos dos trabalhadores, mas também não esvazia o conteúdo da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal.”

Em âmbito local, vê-se que, desde 2010, a Lei Municipal no 3.507, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde, regulamenta o cargo do reclamante, mormente quanto à remuneração devida.

Bem assim, o artigo 77 da Lei Municipal no 1.164/1991 prevê o adicional de insalubridade em relação aos servidores desta municipalidade, a incidir sobre o vencimento regulamentado em relação à carreira específica do servidor, razão pela qual a pretensão do reclamante é improcedente.

Nesse sentido a Turma Recursal já se posicionou:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – DIFERENÇA SALARIAL E PERCENTUAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL VIGENTE – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 7.394/85 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 16 da Lei 7.394/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, tendo sua aplicação condicionada enquanto inexistir nova legislação tratando do tema, sendo que, existente lei local, esta se aplica em detrimento da lei federal.

(N.U 1006997-53.2021.8.11.0037, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 06/03/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – DIFERENÇA SALARIAL E PERCENTUAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI LOCAL VIGENTE – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N° 7.394/85 – VALORES INDEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme sedimentado pela Suprema Corte por meio da ADPF n° 151/DF, o art. 16 da Lei 7.394/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, tendo sua aplicação condicionada enquanto inexistir nova legislação tratando do tema.

Uma vez publicada lei local (Lei Municipal n° 3.039/2008), dispondo sobre a contratação de servidores temporários de operador de raio-X, inclusive com a indicação de vencimentos, esta se aplica em detrimento da lei federal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA INICIAL.

(N.U 0006194-14.2013.8.11.0055, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Julgado em 04/11/2019)

Ausente, portanto, ilegalidade na base de cálculo utilizada pelo ente municipal, impõe-se a reforma da sentença proferida neste caso, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor
e
DOU PROVIMENTO ao recurso do ente municipal,
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por consequência,
condeno
o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023